Tribunal: TJMT
Processo: 1025739-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025739-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REJEITADOS - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Para a concessão de efeito suspensivo com vistas a suspender a eficácia de sentença que rejeitou os embargos à execução é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a demonstração da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno (cumulado com pedido de reconsideração) em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo à apelação formulada pela
A
gravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a
A
gravante insiste na legalidade do efeito suspensivo da apelação
ante a probabilidade de provimento do recurso, vez que os processos administrativos estão suficientemente fundamentados com a descrição das condutas atribuídas à Energisa.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória combatida, concedendo ao recurso de apela
ção a atribuição do efeito suspensivo, impedindo a prática de qualquer ato coercitivo pelo Agravado até o julgamento definitivo do referido recurso.

Apresentadas as
c
ontrarrazões
, para que seja mantida a
decisão
,
que
deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pela presença dos seus pressupostos legais de admissibilidade.

Reanalisando a decisão proferida, não considero ser o caso de retratação, pois permanecem inalterados os seus fundamentos mesmo à luz das razões trazidas no agravo, pelas razões que passo a expor.

Dispõe no art. 1.012, §1º, III, do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

(...)"

O mesmo dispositivo, em seus §§ 3º e 4º, revelam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, desde demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação:

"Art. 1.
012.(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Na hipótese, com respeitosa vênia, não constato a integralidade dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida.

Isso porque, sustentado eventuais prejuízos decorrentes da ausência de concessão dos efeitos pretendidos, não verifico, nesta análise emergencial, probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação apresentada.

Como já ressaltado, os atos administrativos revestem-se do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, cujo afastamento é condicionado à apresentação pelo interessado de prova inequívoca hábil a desconstituí-la, o que, neste momento, não vislumbrei da documentação constante dos autos de origem.

Ao contrário, revela-se que o processo administrativo ensejador da penalidade discutida aparentemente seguiu o seu regular trâmite à luz da legislação vigente, inclusive com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ausente, ao menos em sede de juízo não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação apresentada, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024